Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Processo : 0704032-69.2022.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. I e V, do CPC. O recurso ataca a r. decisão (id. 115131111 dos autos originários n. 0704278-62.2022.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça e a tutela de urgência visando à limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente de mútuos a 30% dos vencimentos da agravante. Depreende-se dos autos originários que a gratuidade de justiça foi indeferida de plano, sem observar a regra do art. 99, § 2o, do CPC, estabelecendo que, antes de indeferir o pedido, o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão. Também o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o, inc. LV, CF, impõem à decisão judicial que assente sua legitimidade na observância ao direito de influência, correlato à expectativa dos sujeitos processuais em ver sua linha argumentativa considerada pelo julgador. É dizer, necessário oportunizar à parte que demonstre o preenchimento dos requisitos para o deferimento. Nesse quadro, manifesto o error in procedendo, imperativa a aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC, por analogia, ao recurso de agravo de instrumento. Assim, demonstre o agravante acerca do atendimento aos pressupostos de efetiva insuficiência de recursos para pagar custas e demais despesas processuais. Faculto-lhe a juntada de documentos, porquanto o contracheque e o extrato colacionados na origem não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o prazo, à conclusão. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator